Tribunal: TJSP
Processo: 1504233-09.2021.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
Furto qualificado por escalada e comparsaria (art. 155, § 4o, II e IV do Cód. Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e de Policiais Civis. Confissão em Polícia, ademais. Qualificadoras caracterizadas. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento redimensionado. Necessidade de reconhecimento da atenuante da

Ementa:
Furto qualificado por escalada e comparsaria (art. 155, § 4o, II e IV do Cód. Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e de Policiais Civis. Confissão em Polícia, ademais. Qualificadoras caracterizadas. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento redimensionado. Necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão. Incidência da Súmula 545 do C. STJ. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou suspensão condicional da pena. Impossibilidade. Regime adequado. Recurso em liberdade prejudicado, já que concedido na origem. Apelo parcialmente provido.